Tribunal: TJDFT
Processo: 0004093-95.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FASE INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de abandono material é considerado um delito omissivo próprio ou puro, ou seja, o agente é punido por não ter realizado uma conduta (ação) que poderia ter feita se quisesse. Dessa forma, comprovado que o apelante de forma livre e consciente, com ânimo de abandono e sem justo motivo, no período de 07 (sete) anos, nunca proveu o sustento de sua filha menor, por intermédio de pagamento mensal de pensão alimentícia fixada em juízo, a manutenção da condenação é à medida que se impõe.
2. A mera alegação de ausência de condições financeiras, desemprego ou a existência de demais filhos, não são suficientes para configurar a justa causa capaz de afastar o abandono material, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar que o réu não tinha condições de prestar alimentos à filha.
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. O acordo de não persecução penal será ofertado até o limite temporal do oferecimento da denúncia, se ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente o cometimento do crime, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.
5. Verificado no caso, a ocorrência da preclusão e tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase incompatível com a finalidade do instituto, em razão da sentença penal condenatória já ter sido proferida, inviável o oferecimento de não persecução penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.